Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CIRCULAÇÃO COMO TÍTULO AO PORTADOR. ENDOSSO. AFIRMADO CONLUIO ENTRE O BENEFICIÁRIO DA CÁRTULA E O ENDOSSATÁRIO. QUESTÃO IMPUGNADA NA DEFESA AOS EMBARGOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. DESCUMPRIMENTO. INOPONIBILIDADE DA CAUSA DEBENDI.

1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, quando os fatos jurídicos que fundamentam o pedido forem controvertidos nos autos.

2. Se o cheque foi colocado em circulação, não havendo prova de que o endossatário o tenha adquirido de má-fé, questões que digam respeito à relação jurídica que originou a emissão do título (causa debendi) só podem ser debatidas entre o emitente e o endossante, não podendo ser opostas ao portador da cártula. Precedente.

3. Apelação não provida.